Tribunal: STF
Processo: ARE 1496125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNASA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO DANO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1023 DO STJ. CONTAMINAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO POR PESTICIDAS. DDT. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da exposição ou contaminação por pesticidas ou produtos químicos pelo exercício das funções de agente público sem a utilização de equipamentos de proteção individual.



    2. No que concerne à prescrição da pretensão, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso representativo de controvérsia, a tese de que “nas ações de indenização por danos morais, em razão de sofrimento ou angústia experimentados pelos agentes de combate a endemias decorrentes da exposição desprotegida e sem orientação ao dicloro-difenil-tricloroetano - DDT, o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o servidor tem ciência dos malefícios que podem surgir da exposição, não devendo ser adotado como marco inicial a vigência da Lei nº 11.936/09, cujo texto não apresentou justificativa para a proibição da substância e nem descreveu eventuais malefícios causados pela exposição ao produto químico” (Tema 1023).



    3. Inexistem, no presente caso, elementos que permitam a este Tribunal firmar convicção a partir de quando o autor teria tido conhecimento do malefício ou da contaminação em virtude da exposição sem proteção a pesticidas, por isso não há como se acolher a prescrição, porque, cuidando de limitação ao direito, a interpretação deve ser restrita (Carlos Maximiliano).



    4. No que concerne à legitimidade passiva, tem-se que apenas a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA é legitimada nas ações em que servidor do seu quadro requer indenização por danos morais com base em contaminação por pesticida, mesmo nos casos em que o servidor tenha sido cedido ao Ministério da Saúde. Precedentes desta Corte.



    5. Quanto ao mérito, a jurisprudência deste Tribunal vem assegurando indenizações por danos morais em casos de agentes de saúde que sofreram contaminação sanguínea com DDT por motivo da exposição ao pesticida em razão de suas atividades laborais, independentemente do desenvolvimento de patologias associadas ao produto, seguindo o entendimento de que a verificação do dano moral depende de instrução probatória mínima, na qual se assegure ao requerente a possibilidade de comprovar a exposição desprotegida ao DDT, o que poderá ser feito por prova testemunhal, documental ou com a comprovação da presença de DDT em seu organismo, mediante exame laboratorial de sangue (AC 0001789-07.2011.4.01.3000, Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA, Sexta Turma, e-DJF1 12/02/2019).



    6. Este Tribunal também tem reconhecido que, demonstrado “que o autor teve contato com o DDT, sem que lhe fosse fornecido equipamento de proteção eficaz, é suficiente para caracterizar o direito à reparação do dano moral a que foi submetido” (AC 0010668-97.2016.4.01.3300, Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO, Sexta Turma, e-DJF1 29/09/2017).



    7. No caso dos autos, a parte autora apresentou laudo de exame toxicológico, com conclusão positiva para presença de inseticidas, na concentração PP-DDE = 0,5ppb, compatível com Intoxicação Exógena por Pesticidas pertencentes ao grupo OrgânicoClorado.



    8. Para indenização dos danos morais pela contaminação por pesticidas, este Tribunal vem fixando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de exposição, sem proteção, a produtos pesticidas. Precedentes declinados no voto.



    9. Tratando-se, na espécie, de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento do dano, nos termos dos enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente.



    10. Quanto aos critérios de cálculo, a correção monetária do valor da indenização do dano moral e os juros de mora deverão observar os parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo STJ, respectivamente, nos Temas 810 e 905.



    11.A sentença foi publicada na vigência do atual CPC (a partir de 18/03/2016, inclusive), devendo-se aplicar o disposto no art. 85, § 11, arbitrando-se honorários advocatícios recursais. 



    12. Apelação provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente